Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708370-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VS COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME RECORRIDO: OTAVIO AUGUSTO MACIEL CAMARGO DESPACHO Intime-se a recorrente, para anexar aos autos as guias geradas correspondentes aos pagamentos efetuados por meio dos comprovantes, ID 29348899. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 27 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito